Tribunal: TJBA
Processo: 8004113-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004113-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MAYRA SANTOS SILVA AGRAVADO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AGERBA. TAXISTA DEVIDAMENTE LICENCIADO PELO MUNICÍPIO. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL EVENTUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. DISTINÇÃO ENTRE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança, objetivando impedir que a AGERBA aplique multas ou apreenda veículo de taxista licenciado pelo Município de Caatiba/BA. O agravante sustenta exercer transporte individual e eventual de passageiros, não sujeito às regras do transporte coletivo intermunicipal regulado pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o serviço de transporte individual de passageiros (táxi), devidamente licenciado pelo município de origem, submete-se ao poder de polícia e fiscalização da AGERBA quando realiza deslocamentos intermunicipais, sob a ótica da distinção entre transporte individual e transporte coletivo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência regulatória da AGERBA, pautada na Lei Estadual nº 11.378/2009, recai sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SRI), caracterizado pela oferta pública de transporte coletivo, com itinerários, horários e tarifas fixas. O serviço de táxi, regulado pela Lei Federal nº 12.468/2011 e por normas municipais (art. 30, V, da CF/1988), possui natureza de transporte individual, moldando-se à conveniência do usuário quanto a trajeto e horário. A mera transposição de limites municipais não desnatura o serviço individual nem o transforma em transporte coletivo clandestino. Presentes a probabilidade do direito, diante da incompetência da Agravada para fiscalizar transporte individual regular, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de apreensão do instrumento de trabalho do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O serviço de transporte individual de passageiros (táxi), devidamente licenciado pelo Município, não se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, ainda que realize deslocamentos intermunicipais; 2. A competência da agência reguladora estadual restringe-se ao transporte coletivo intermunicipal, não alcançando o transporte individual, salvo comprovação de clandestinidade por exploração de linha regular disfarçada". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, V; Lei Federal nº 12.468/2011; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 4º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000091-56.2023.8.05.0155, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJBA, Apelação nº 0000636-20.2013.8.05.0155, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004113-69.2025.8.05.0000, em que figura como apelante ROGERIO SILVA DOS SANTOS, e, como apelada, AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, pleiteada na origem, determinando que a Agravada se abstenha de aplicar multas ou apreender o veículo do Agravante (placa NGA-5D93), licenciado como táxi, sob o fundamento exclusivo de transporte irregular de passageiros em razão de deslocamento intermunicipal eventual, salvo se comprovada, mediante processo administrativo regular, a prática de transporte clandestino com características de linha regular (coletivo/lotação), mantendo-se, contudo, a fiscalização quanto às normas de trânsito e segurança veicular, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora